Tribunal: TJMT
Processo: 0026074-49.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026074-49.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (EMBARGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

Ausente o alegado vício de omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Oi S/A
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria de votos, desproveu o recurso de apelação cível então aviado pela embargante.

Em suas razões recursais a embargante alega omissão no acórdão sob o fundamento de que ao manter a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com amparo no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, deixou de observar o disposto nos art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Aduz que em caso de sucumbência da Fazenda Pública o julgador fica adstrito a decidir os honorários sucumbenciais dentro dos limites fixados nos referidos dispositivos, conforme estabelece o §6o da mesma norma.

Assevera que o executivo fiscal permaneceu tramitando de forma desnecessária por aproximadamente dois anos, inobstante os reiterados pedidos da embargante para o reconhecimento do trânsito em julgado material, a liberação da garantia e a extinção definitiva do feito.

Por fim, alega a existência de erro material na identificação das partes no preâmbulo do v. acórdão (id 102322965), tendo em vista que indica como participante empresa que não faz parte do processo.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/05 - id.

103107497).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.01/05- id.

105615475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Oi S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria de votos, desproveu o recurso de apelação cível então aviado pela embargante.

Afirma a existência de omissão no acórdão, uma vez que ao manter a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais) com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, deixou de observar o disposto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão embargado.

Com efeito, verifica-se dos autos que
a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
visando ao recebimento de débito proveniente da falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral referente ao ano de 2004, cujo montante perfazia, à época, R$8.273.387,55
(oito milhões duzentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) (pág.03-id.n. 26507498, pág.01-id.n.

26507950).

Processados os autos, o embargante peticionou em
30/11/2016
requerendo a extinção da execução e liberação da garantia ofertada, em decorrência do trânsito em julgado, em seu favor, da matéria discutida nos embargos então opostos (Id 26510479).

Intimada para se manifestar sobre este pleito sob pena de concordância tácita, a Fazenda deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido pelo juízo
a quo
(Id 26511450), o que levou o embargante, em
16/12/2016
, a
requerer a homologação da extinção do executivo fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, bem como a liberação da garantia ofertada (Carta de Fiança no.19757000) (págs.01/05-id.n.26511451).

Ato contínuo, o ora embargante requereu a juntada da certidão de trânsito em julgado dos embargos, o qual foi deferido pelo juízo de origem (pág.01 -id.n.

26511452, pág.01-id.n.

26511453).

Sobreveio, então, sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil e condenou o embargado em honorários sucumbenciais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art.85, §§2o e 8o, do CPC (pág.01-id.n.26511457).

Essa sentença, por sua vez, foi mantida, por maioria de votos, em sede de apelação.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar em omissão quanto aos dispositivos invocados.

Ademais, a verba honorária observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se, consequentemente, a manutenção da sentença recorrida.

Assim, não há considerar o acórdão omisso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022